Tribunal: TJSP
Processo: 1010303-24.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito e liminar. "Golpe do motoboy". Exclusão da cobertura securitária para o caso. Manutenção da improcedência do pedido em relação à seguradora corré. Danos morais. Majoração devida. Honorários advocatícios mantidos. Recurso provido, em parte.